Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-87.2021.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004207-87.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO VANZELLA LTDA - CNPJ: 02.377.770/0001-83 (APELADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A E
XISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº
1004207-87.2021.8.11.0040
), ajuizada contra a apelante por NERIO CATAPAN,
julgou totalmente improcedentes os embargos monitórios

apresentados e

declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial

na importância R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme nota fiscal que acompanha a inicial, valor que deve ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ar. 405 do CC), convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo
; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida (cf. Id. nº 195569857).

A apelante alega que “
a apelada propôs a presente demanda objetivando o pagamento das cargas realizadas pela empresa Construtora Vale dos Ipês Eireli no período de 11 de setembro de 2020 a 07 de outubro de 2020, contudo, tais cargas não foram retiradas em benefício da ora apelante. Tal fato se comprova em razão da Construtora ter reconhecido ser a responsável pelo débito quando da entrega dos cheques juntados aos autos sob ID 55366014, o que comprova não ser a apelante a devedora da citada obrigação, mas de fato a Construtora
”.

Sustenta que “
de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque
”.

Pede então, o provimento do recurso “
para reformar a sentença julgando procedente os embargos apresentados, nos termos do art. 487, I do CPC, declarando o cumprimento da obrigação e consequentemente extinguindo a Ação Monitória
” (cf. Id. nº

195569858).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº

195569862)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada Alexsandro Vanzella Ltda ajuizou ação monitória objetivando a satisfação da obrigação
contida nas Notas de Carregamento emitidas entre o período de 11/09/2020 a 07/10/2020, no valor originário de R$ 35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), referente a venda de material (pedra e areia), cuja retirada era realizada pela empresa Construtora Vale dos Ipês, mediante autorização da apelante.

A apelante opôs os presentes embargos à monitória argumentando que a quitação do débito objeto da presente monitória é de responsabilidade da empresa Construtora Vale dos Ipês.

A r. sentença
rejeitou os embargos
e julgou procedente a ação monitória sob os seguintes fundamentos:

“
Contextualizando os fatos, Alexsandro Vanzella e Cia Ltda (Atacadão das Pedras)

ajuizou Ação Monitória em face de Santos Padrilha & Padilha Ltda (Araguaia Imóveis), ambos qualificados nos autos, asseverando que a empresa requerida, Araguaia Imóveis, atua no ramo imobiliário, na edificação de loteamentos urbanos e posterior a venda a terceiros.

Segue afirmando que a requerida entrou em contato com a requerente a fim de que lhe fosse fornecido areia e pedra para utilização em seus loteamentos. Diante disso, ficou ajustado que a ré buscaria o material na sede da autora e, ao final de um determinado período, a demandante apresentava as notas de carregamento à requerida que, imediatamente, realizaria o pagamento.

Destaca que a ré Araguaia Imóveis indicou que os carregamentos seriam realizados para os seus empreendimentos através do pessoal da Construtora Vale dos Ipês Eireli, comandada pelo Sr. Cleiton. Com isso, cada carregamento da gerava uma nota de controle de retirada de produto, que era assinado pelos motoristas enviados pela Construtora Vale dos Ipês Eireli e posteriormente cobradas da demandada que, imediatamente efetuada o pagamento.

Em 07/10/2021, como convencionado, a autora entrou em contato com a ré apresentando o valor dos carregamentos no montante de R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme Nota Fiscal anexa a inicial, entretanto, na ocasião a Araguaia determinou o bloqueio dos carregamentos pela Construtora Vale dos Ipês Eireli. Para pagamento do débito em aberto, o Sr. Cleiton entregou à autora 03 (três) cheques pré-datados da Construtora Vale dos Ipês Eireli no valor de R$13.000,00 (treze mil reais) cada, pré-datadas, respectivamente, para 10/11/2021, 10/12/2020 e 10/01/2021. Consultada sobre os cheques, a Araguaia Imóveis confirmou que poderiam ser recebidos e, caso não compensados, deveriam ser retidas as notas de carregamento para que fosse efetuado o pagamento.

Entretanto, mesmo devolvidos os dois primeiros cheques, a requerida negou-se a efetuar o pagamento, afirmando não haver qualquer elação comercial entre ela e a demandante.

Regularmente citada, a requerida apresentou embargos à ação monitória asseverando que a quitação do débito objeto da presente monitória é responsabilidade da empresa Construtora Vale dos Ipês.

Pois bem. Veja-se da impugnação apresentada pela requerida/embargada aos embargos monitórios ofertados que há uniformidade das alegações no tocante a dinâmica desenvolvida para a retirada dos produtos comercializados pela Atacadão das Pedras. A Araguaia Imóveis, inclusive, reconhece ter autorizado a empresa Construtora Vale dos Ipês Eireli a efetuar a retirada do material em seu nome e sob sua responsabilidade para fins de utilização nas obras de infraestrutura de um dos seus loteamentos. Nesse ponto, portanto, os fatos são incontroversos!

Todavia, mesmo encerradas as obras, a Construtora Vale dos Ipês Eireli, aproveitando-se da autorização outrora concedida pela loteadora Araguaia Imóveis, deu continuidade a retirada de material na empresa embargada (Atacadão das Pedras), não sendo certo nestes autos, mesmo porque irrelevante, o destino dos produtos carregador.

Somente em 07/10/2021, a Araguaia Imóveis cancelou a autorização anteriormente concedida à Atacadão das Pedras para entrega de material à Construtora Vale dos Ipês Eireli. Destarte, inequivocamente, todo o material retirado pela Construtora enquanto vigente e autorização concedida, é de responsabilidade da requerida/embargante, devendo o valor devido ser adimplido na forma perseguida nestes autos.

As notas de controle anexadas à inicial monitória (Ids. 55366010, pág. 1/10) são aptas a demonstrar a relação jurídica mantida entre as partes- Atacadão das Pedras e Araguaia Imóveis, fato este corroborado pela mensagens de áudio e texto trocadas entre as partes, conforme registro que consta da ata notarial de ID. 55366013, pág. 1 e também pelo depoimento da testemunha inquirida em audiência de instrução e julgamento (Id. 126133154).

Nessa toada, o pagamento de todo o material carregado data 07/10/2021, isto é, até a data do cancelamento da autorização concedida pela embargante Araguaia Imóveis Ltda à Atacadão das Pedras, permitindo a Construtora Vale dos Ipês Eireli a efetuar a retirada/carregamento de material (pedra e areia) constitui responsabilidade da embargada, devendo adimplir os valores discriminados na inicial, conforme notas de carregamento emitidas entre o período de 11/09/2020 a 07/10/2020, no valor originário de R$ 35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais).

Portanto, tendo a requerente/embargada se desincumbido de demonstrar de forma satisfatória os fatos constitutivos do seu direito, cumpre constituir o título executivo na forma postulada na inicial, cabendo à embargante/requerida, valer-se da via judicial adequada a fim de buscar o ressarcimento em relação à terceira.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
julgo totalmente improcedentes os embargos monitórios
apresentados de modo que
declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial
na importância R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme mota fiscal que acompanha a inicial, valor que deve ser corrigidos monetaramente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ar. 405 do CC), convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.”

A
prova escrita,

na ação monitória, não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material
; a
demais, nem a doutrina, nem a jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

No caso, é incontroverso que houve autorização da apelante para que a empresa Construtora Vale dos Ipês Eireli efetuasse a retirada do material em seu nome e sob sua responsabilidade para fins de utilização nas obras de infraestrutura de um de seus loteamentos, conforme afirmado pela própria embargante/apelante nos embargos monitórios.

Em que pese o encerramento das obras no loteamento da apelante, a empresa Construtora Vale dos Ipês continuou retirando materiais na empresa apelada, tendo sido a autorização cancelada pela embargante apenas em 07/10/2021, portanto, conforme bem assinalado pela juíza de piso “
todo o material retirado pela Construtora enquanto vigente e autorização concedida, é de responsabilidade da requerida/embargante, devendo o valor devido ser adimplido na forma perseguida nestes autos
”.

A dúvida sobre quem efetivamente recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal referente à venda não impede que o detentor do título o utilize como prova escrita para basear o pleito monitório, ainda mais, no caso, quando a ré/devedora não traz qualquer contraprova capaz de demonstrar que a presunção surgida com a apresentação de tais documentos fosse inverídica, sendo as notas de controle anexadas à inicial monitória.

Para fechar o raciocínio, acresço o que já decidiu o eg. STJ sobre o tema, ao sedimentar que “
demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
” (STJ - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

A doutrina já se debruçou sobre o tema, assim professando,
in verbis
:

“
Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido
. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade:
é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido
(o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas’) ” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149) (grifei)

Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se a ré/apelante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil, o que não impede que ela, utilizando-se da via judicial adequada, busque o ressarcimento em relação à empresa terceira

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da dívida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024